Tribunal: TJDFT
Processo: 0710272-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARRESTO ONLINE. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. CONFIGURADOS. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAR O ESGOTAMENTO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS. ARTS. 830 E 854, AMBOS DO CPC.
1. Segundo o art. 830, do CPC, o arresto é cabível quando o devedor não é encontrado pelo Oficial de Justiça, sendo que, diversamente do consignado na decisão agravada, basta-se o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 830, que, como visto, encontram-se presentes. A jurisprudência vem autorizando a utilização do arresto online, mediante bloqueio eletrônico de valores depositados em instituições bancárias.
2. O arresto on line independe do esgotamento de diligências no sentido de obter o endereço ou bens do agravado, e da presença de indicativos de que o executado tem dilapidado seu patrimônio, bastando o cumprimento dos requisitos previstos nos arts. 830 e 854, do CPC.
3. Agravo de instrumento provido.